Tribunal: TRF3
Processo: 0000381-34.2019.4.03.6301
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
Órgão julgador: 40o Juiz Federal da 14a TR SP
Órgão colegiado: 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
Assuntos: Urbana (Art. 48/51)
Data de julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais Seção Judiciária de São Paulo
14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No
0000381-34.2019.4.03.6301
RELATOR:
40o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE FRANCA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: JAIRO MALONI TOMAZ - SP336651-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000381-34.2019.4.03.6301
RELATOR: 40o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE FRANCA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: JAIRO MALONI TOMAZ - SP336651-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo interno
apresentado em face de decisão que negou seguimento a pedido de uniformização interposto contra acórdão proferido por Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo.
Sustenta pela procedência de suas alegações, requerendo, em síntese, seja dado seguimento/provimento ao recurso, e reformada a decisão agravada, ao argumento de que o
decisum
recorrido diverge de precedente oriundo dos Tribunais Superiores, bem como que há nulidade no acórdão, pois a parte autora não teria requerido pleito sobre as atividades concomitantes.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
JUIZADO ESPECIAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DE SÃO PAULO

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) No 0000381-34.2019.4.03.6301
RELATOR: 40o Juiz Federal da 14a TR SP
RECORRENTE: ANGELA MARIA DE FRANCA SILVA
Advogado do(a) RECORRENTE: JAIRO MALONI TOMAZ - SP336651-A
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Da leitura conjugada dos artigos 1.030, §2o, e 1.042,
caput
, do Código de Processo Civil, conclui-se que, contra a decisão que nega seguimento a recurso extraordinário ou determina seu sobrestamento, com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral, cabe agravo interno, que será julgado pelo órgão colegiado ao qual estiver vinculado o magistrado que a proferiu (artigo 1.021,
caput
). Nas demais hipóteses de inadmissão, o recurso cabível é o agravo nos próprios autos, a ser julgado pelo tribunal superior competente (artigo 1.042, §4o).
Reproduzindo essa sistemática, o Regimento Interno das Turmas Recursais e da Turma Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 3a Região, aprovado pela Resolução CJF3R n. 80/2022, prevê em seu artigo 11, §3o:
Art. 11. Distribuído o recurso extraordinário ou o pedido de uniformização de interpretação de lei nacional ou regional, na forma do art. 7.o, V, os autos serão conclusos ao Juiz Federal responsável pelo exame preliminar de admissibilidade, que deverá, de forma sucessiva:
[...]
II - determinar a suspensão do recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional que versar sobre tema submetido a julgamento: a) em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; b) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; c) em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência admitidos perante o Tribunal Regional Federal 3.a Região; d) em recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região, exclusivamente quanto aos pedidos de uniformização regionais;
III - negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula, em regime de repercussão geral ou de acordo com o rito dos recursos extraordinários e especiais repetitivos pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça; c) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Nacional de Uniformização ou em pedido de uniformização de interpretação de lei dirigido ao Superior Tribunal de Justiça; d) a pedido de uniformização nacional ou regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou em incidente de assunção de competência julgados pelo Tribunal Regional Federal 3.a Região; e) a pedido de uniformização regional interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento consolidado em súmula ou recurso representativo de controvérsia pela Turma Regional de Uniformização da 3.a Região;
[...]
§ 3.o Da decisão proferida com fundamento nos incisos II e III, caberá agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, o qual, após o decurso de igual prazo para contrarrazões, será julgado pela Turma a que pertence o juiz que a proferiu, mediante decisão irrecorrível.
No caso concreto, observo que o recurso deve ser processado como agravo interno, a ser apreciado por este Colegiado.
Passo ao exame do mérito recursal.
O recurso não merece provimento
.
Ao se analisar o teor da decisão agravada, nota-se que todas as questões suscitadas foram devidamente resolvidas, inexistindo qualquer equívoco a ser sanado. O
acórdão recorrido está em plena consonância com o
Tema n. 1.070
do(a)
Superior Tribunal de Justiça
, em que restou firmada a seguinte tese:
Após o advento da Lei 9.876/99, e para fins de cálculo do benefício de aposentadoria, no caso do exercício de atividades concomitantes pelo segurado, o salário-de-contribuição deverá ser composto da soma de todas as contribuições previdenciárias por ele vertidas ao sistema, respeitado o teto previdenciário.
No mais, quanto à alegação de nulidade do acórdão, esta se restringe à matéria de cunho processual, sendo vedado o seu debate na via do incidente de uniformização, conforme previsto na Súmula 43 da TNU (
Não cabe incidente de uniformização que verse sobre matéria processual
), e no art. 14, V, “e”, da Res. 586/2019 CJF.
Nessa esteira, entendo que as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
Ante o exposto,
nego provimento

ao agravo interno interposto pela parte ré
.
É como voto.

ementa
Agravo interno. pedido de uniformização. decisão agravada em perfeita sintonia com a tese firmada no prEcedente relevante. negado provimento.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a 14a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela parte ré., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.